Tribunal: TJSP
Processo: 0036231-02.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0036231-02.2018.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é peticionário
JOSELITO DE CARVALHO.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deferiram parcialmente a presente revisão criminal
para reduzir as penas impostas ao peticionário para vinte e seis anos de reclusão, em
regime inicial fechado. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO AMARAL,
XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ
SOTO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Revisão Criminal no 0036231-02.2018.8.26.0000
Comarca de Mogi das Cruzes
Peticionário: Joselito de Carvalho
Voto no 43.312
Vistos.
I O peticionário foi condenado pelo Tribunal do Júri da
Comarca de Mogi das Cruzes à pena de trinta e cinco anos, seis meses e
vinte dias de reclusão, em regime fechado, por infração ao artigo 121, § 2o,
incisos I, III e IV, e seu parágrafo 4o, c.c. artigo 61, inciso I, ambos do CP.
A r. sentença condenatória foi objeto de recurso a este E.
Tribunal que, por sua C. 13a Câmara Criminal, a ele negou provimento.
Agora, pela presente revisional, pretende o peticionário a
redução da pena.
Apensado aos autos da ação penal, o pedido recebeu parecer
desfavorável da Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.
II A acusação é de que, próximo do dia 27.08.2013, em
horário incerto, na residência localizada à Rua Iara, no 95, casa 2, Centro,
na Cidade e Comarca de Mogi das Cruzes, Joselito de Carvalho, agindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
com animus necandi, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima e com emprego de meio cruel, matou a idosa Neide
Moreira Branco, provocando-lhe lesões corporais que causaram sua morte,
conforme laudo necroscópico de fls. 142/146.
Segundo a denúncia, o peticionário chegou a morar na casa da
vítima de favor por determinado tempo, porém foi expulso porque flagrado
furtando dinheiro de propriedade da idosa.
Em razão de ter sido expulso da residência da vítima e por seu
filho, Joselito de Carvalho, vulgo “Moranguinho”, ameaçou a vítima por
interposta pessoa.
Passado certo tempo, o peticionário, resolveu vingar-se da
vítima, quando então rumou para a residência desta. Lá chegando, foi
atendido pela idosa e de imediato entrou em sua casa.
Aproveitando que a vítima encontrava-se sozinha, de posse de
uma faca, após agredi-la intensamente com chutes e socos nas mais
variadas partes de seu frágil corpo, cravou a faca em seu peito.
O crime se deu por motivo torpe consistente em vingança,
porquanto, sentiu-se contrariado pela vítima, quando esta lhe expulsou de
sua residência e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, isto
porque, o peticionário valendo-se da fragilidade física decorrente da idade
avançada e dos problemas de saúde da vítima, bem como valendo-se da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
relação de proximidade (confiança) decorrente de convivência anterior,
dela se aproximou, executando o crime homicídio com maior facilidade.
Ainda, o crime foi cometido com emprego de meio cruel, isto
porque, a vítima foi intensamente agredida com chutes e socos em variadas
partes do corpo, antes de ter a faca cravada em seu peito, o que produziu
intenso sofrimento físico totalmente desnecessário para se alcançar o
evento morte.
Por fim, o crime foi praticado contra idoso, já que a vítima
detinha aproximadamente 78 anos de idade.
O tema da presente revisão criminal restringe-se à redução da
pena.
Passa-se à análise da dosimetria da pena imposta em primeiro
grau de jurisdição, mantida em sede de apelação.
Na primeira fase, o d. Magistrado fixou-a em vinte anos de
reclusão, considerando a personalidade do apelante e a presença de três
qualificadoras, o que se reputa justo e merecido, máxime em se sabendo
que, em sede de revisão criminal, as penas só podem ser minoradas em
caso de evidente exagero punitivo ou erro de cálculo, o que não é o caso.
Todavia, deve ser considerada a confissão espontânea,
independentemente das circunstâncias em que foi prestada, compensando-
se, assim, essa atenuante de caráter obrigatória, com a reincidência, ficando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
as penas, portanto, mantidas até aqui em vinte anos de reclusão.
Por fim, o reconhecimento da causa especial de aumento de
pena prevista no artigo 121, § 4o do Código Penal era mesmo de rigor, pois
a vítima era maior de sessenta anos de idade.
Mantido o acréscimo de um terço por tal circunstância, a pena
totaliza vinte e seis anos de reclusão.
III Ante o exposto, defere-se parcialmente a presente revisão
criminal para reduzir as penas impostas ao peticionário para vinte e seis
anos de reclusão, em regime inicial fechado.
João Morenghi

Relator
jm